Tribunal: TJES
Processo: 5002525-82.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002525-82.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MAIER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932 E 1.010, II e III, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002525-82.2022.8.08.0038
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
RECORRIDO:
MARCELO MAIER
Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O ente público recorrente é isento de preparo (art. 20, V, Lei Estadual 9.974/2013)

Conheço
do recurso inominado, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95).

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932 E 1.010, II e III, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCELO MAIER em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de gratificação de serviço prevista na Lei Municipal nº 3.411/2017, em razão de sua atuação como fiscal de diversos contratos administrativos.

2.
Com a inicial, foram juntados os processos administrativos nº
532.703/2020
e nº
533.683/2020
, além de documentos destinados a comprovar designações e pagamentos parciais, consoante IDs 17848284, 17848299 e 17849993.

3.
O Município apresentou contestação no ID 22516426, arguiu inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública por alegada necessidade de prova contábil, impugnação à gratuidade da justiça, prescrição e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 3.411/2017 ao autor, bem como a ausência de comprovação do efetivo exercício da fiscalização contratual.

4.
O Autor se manifestou no ID 25843590, impugnando integralmente a contestação.

5.
Sentença sob ID 69630560, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição e julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento da gratificação com fundamento na Lei Municipal nº 3.411/2017 e nas portarias colacionadas aos autos.

6
O Município interpôs Recurso Inominado (ID 71267172), com certidão de tempestividade.

7.
Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme ID 77915940.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8.
Definir se: (i) é cabível a percepção cumulativa e ilimitada de gratificações por atividade anormal por servidor designado como fiscal individual de diversos contratos administrativos; (ii) a função de fiscal de contrato equipara-se ao conceito jurídico de "comissão" para fins de enquadramento na exceção do art. 7º, §2º da Lei Municipal nº 3.411/2017; e (iii) a portaria de designação, desacompanhada de prova de atos fiscalizatórios concretos, é apta a fundamentar a condenação do ente público ao pagamento da vantagem

III. RAZÕES DE DECIDIR

9.
Sabe-se que pelo princípio da dialeticidade recursal, impõe-se à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que embasam seu pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. A inobservância desse dever acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal.

10.
. A dialeticidade é requisito recursal e consiste no ônus do recorrente de enfrentar, de modo específico, os fundamentos da decisão que pretende infirmar. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a ausência de impugnação específica atrai o art. 932, inciso III, do CPC, ao passo que os incisos II e III do art. 1.010 evidenciam a necessidade de exposição do fato e do direito, bem como das razões do pedido de reforma. Não basta, portanto, mera renovação formal de teses defensivas sem crítica analítica ao
decisum
recorrido.

11.
O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

12.
In casu,
o recurso inominado interposto pelo Recorrente representa mera reprodução de sua peça de contestação (ID 22516426), violando o pressuposto da dialeticidade. O Recorrente limitou-se a reapresentar, de forma idêntica, tanto as preliminares (inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, incompetência do Juizado, impugnação à gratuidade justiça e prescrição) quanto às teses de mérito, focadas na interpretação restritiva da Lei Municipal nº 3.411/2017 e na suposta ausência de comprovação da fiscalização. Com isso, deixou de formular uma impugnação específica e direcionada aos fundamentos específicos que efetivamente alicerçaram a sentença recorrida (ID 69630560).

13.
Com efeito, a contestação e o recurso repetem, em essência, as mesmas razões de defesa: de um lado, a tese de que o art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 3.411/2017 somente se aplicaria a servidores formalmente integrantes de comissões, de outro, a alegação de que a mera juntada de portarias não bastaria para comprovar o efetivo exercício da fiscalização contratual.

14.
Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado, embora formalmente dirigido contra a sentença, é,em sua substância, reprodução dos fundamentos expendidos na defesa, sem enfrentamento analítico da cadeia de fundamentos efetivamente lançada no decisum recorrido, notadamente no que toca ao afastamento da preliminar de incompetência por suficiência da prova documental, à rejeição da prescrição em razão da suspensão do prazo durante o trâmite administrativo e ao reconhecimento do direito autoral com base na Lei Municipal nº 3.411/2017 e nas portarias juntadas aos autos.

15.
. Assim, em que pese as alegações recursais do réu, entendo que a sentença deve ser mantida. Isto porque da análise dos autos, é constatar que o
decisum a quo

atentou-se
à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, a saber: a Lei 3.411/2017 e seu art. 4º, as portarias colacionadas no ID
17847129 que confirma o direito ao recebimento da referida gratificação, as gratificações recebidas não afrontam o disposto no art. 39, §4º, CF
e os recibos de pagamento de salário sob ID 17621666, tratando-se, destarte, de mero inconformismo.

16.
Adicionalmente, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

17.
Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca, de modo concreto e individualizado, a motivação adotada pelo Juízo a quo.

18.
À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, a fim de reformar a sentença em que entende ter havido qualquer desacerto por parte do Nobre Prolator. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso. Tese da sentença não impugnadas pela apelante . 2. Recurso não conhecido. (
TJ
-ES, 00373018520158080024, 1ª Câmara Cível)

19.
Assim, a ausência de fundamentação recursal efetivamente adequada, apta a atacar os fundamentos concretos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, CPC.

20
. Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

2. Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, CPC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.010, inciso III, do CPC
;
Lei Municipal nº 3.411/2017

Jurisprudência Relevante
: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; TJ-ES, 00373018520158080024

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)